Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708197-75.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON ISSAO KORESSAWA, EDER MOREIRA BRITO EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., BANCO VOTORANTIM S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por recorrente contra decisão de ID 34606633 que não conheceu do recurso inominado, o recolhimento apenas da guia de preparo recursal, sem as das custas iniciais dispensadas em primeiro grau, o que implicou em deserção. O embargante alega ter havido omissão no decisum, porquanto não lhe foi concedido prazo para sanar o vício relacionado à comprovação do recolhimento do preparo, fundamentando tal alegação no art. 1.007, § 4o, do CPC. Aduz que a gratuidade de justiça foi deferida de forma tácita, ante a não apreciação em primeiro grau. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício apontado. Com efeito, a decisão foi clara ao consignar que se trata de recurso inominado o qual por deserção não foi conhecido, bem como dispôs de forma concisa e completa quanto aos seus fundamentos. Logo, a decisão registrou que a parte recorrente somente juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal. Acrescenta-se que, o recorrente, após o recolhimento incompleto, equivocado, requereu a gratuidade de justiça, ato que se mostra incompatível, pois ocorreu a preclusão lógica. Assim, não demonstrado o recolhimento do preparo de forma completa, a deserção é medida que se impõe, consoante art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95. Na espécie, não se verifica a omissão alegada, sendo que a pretensão do embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta relatoria ao não conhecer recurso por ele interposto, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo omissão a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator